Tribunal: TJSP
Processo: 1500752-51.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
DEFENSIVOS. Absolvição geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de MARIA ANTONIA também pelo delito da Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Viabilidade. Acervo probatório robusto acerca da vil mercancia e não mera colaboração eventual.
DOSIMETRIA. Bases no piso.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
DEFENSIVOS. Absolvição geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. Pretendida condenação de MARIA ANTONIA também pelo delito da Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Viabilidade. Acervo probatório robusto acerca da vil mercancia e não mera colaboração eventual.
DOSIMETRIA. Bases no piso. Reconhecimento da menoridade de EDUARDO, sem reflexos. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o, e do CP, art. 44. Manutenção do regime gravoso, consentâneo às peculiaridades.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE EDUARDO E INTEGRAL AO MINISTERIAL.